Tribunal: TJSP
Processo: 0005039-18.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005039-18.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EWERTON BARBOSA DE
SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão agravada por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0005039-18.2020.8.26.0344
-
VOTO No 42214
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005039-18.2020.8.26.0344
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVADO: EWERTON BARBOSA DE SOUZA SILVA
ORIGEM......: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE MARÍLIA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RENATA BIAGIONI)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito
da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Marília que, nos autos de
Execução Criminal no 1005157-74.2020.8.26.0344, deferiu o pedido de
progressão ao regime aberto formulado pelo condenado EWERTON
BARBOSA DE SOUZA SILVA, sem que tivesse preenchido os requistios
de natureza objetiva e subjetiva, além de não ter efetuado o pagamento da
multa cumulativa (fls. 43/47), interpôs o presente Agravo em Execução.
Sustenta o Agravante que “... considerando a data de
29/11/2019, quando efetivamente foi colocado em regime semiaberto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0005039-18.2020.8.26.0344
-
lapso temporal necessário para a progressão ao regime aberto, ou seja,
1/6 (um sexto) do restante da pena, não foi cumprido, o que somente
ocorrerá em 24/03/2022 ...”.
Aduz que “... o agravado cumpre pena ... por 03 (três)
roubos duplamente qualificados, demonstrando tratar-se de pessoa
perigosa e nociva à sociedade, pela natureza e gravidade das condutas
praticadas, havendo necessidade, no caso, de uma melhor análise quanto
ao preenchimento de mérito para a progressão em questão, o que não se
deu, tudo a fim de se garantir à sociedade que o agravado, quando de seu
retorno, não mais transgredirá as regras para nela bem conviver, pois
chegou-se à conclusão, de modo convincente, durante o cumprimento de
sua pena, que aquilatou valores dos quais, até então, encontrava-se
completamente desprovido. ...”.
Por fim, narra que “... não há nos autos, notícia de que o
reeducando efetuou o pagamento da pena de multa imposta, o que impede
a progressão de regime conforme entendimento do Plenário do Supremo
Tribunal Federal (fls. 1/18).
O Agravado ofertou Contraminuta no sentido do não
provimento do recurso (fls. 51/58).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de
retratação (fls. 59).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0005039-18.2020.8.26.0344
-
ofertou Parecer pelo colhimento da pretensão recursal (fls. 72/77).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
1.
Sustenta o Agravante que deve ser considerado como termo
inicial para a contagem do prazo referente ao requisito objetivo para fins
de progressão ao regime aberto, a data em que foi concedida a progressão
ao regime intermediário.
Sempre foi entendimento deste Relator que a decisão que
defere o regime semiaberto seria constitutiva e não declaratória, por
expressa previsão do quanto contido no então art. 112, caput, da Lei de
Execução Penal, que ao se referir ao sistema progressivo de cumprimento
de pena, era preciso na exigência do cumprimento de parcela da
reprimenda “... no regime anterior ...”, para que houvesse progressão.
Contudo, com a alteração trazida pela Lei no 13.964/19 o
art. 112, da Lei de Execução Penal passou a ter a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0005039-18.2020.8.26.0344
-
"Art. 112 - A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos ...”
Com isso, não havendo mais previsão legal expressa daquele
exigência (no regime anterior), seguindo a orientação do quanto decidido
pelos Tribunais Superiores, mudei meu posicionamento, passando a
reconhecer que a decisão que concede a progressão ao regime semiaberto
seja de natureza declaratória.
O Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
“'Habeas Corpus'. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base.
3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do 'habeas
corpus' a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator
consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não
desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da
pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6.
Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em
faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e
não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida.” (grifei) (HC no 115.254/SP Segunda
Turma Min. Rel. GILMAR MENDES j. 15.12.2015 DJe. 26.02.2016).
No caso dos autos, o Agravado cumpre pena 20 anos, 01 mês
e 11 dias de reclusão, pela prática de crime de roubo majorado. Iniciou o
cumprimento da pena aos 16.09.2013 e o término encontra-se previsto para
26.10.2033 (fls. 21/25).
A parcela de 1/6 da pena corresponde a 03 anos, 04 meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0005039-18.2020.8.26.0344
-
06 dias, que foi atingido aos 22.01.2017, devendo ser considerado como
termo inicial para progressão ao regime aberto, sendo que 1/6 do
remanescente da pena (16 anos, 09 meses e 04 dias), corresponde a 02
anos, 09 meses e 15 dias, que foi alcançado aos 06.11.2019.
Logo, resta preenchido o requisito de natureza objetiva.
2.
Quanto ao requisito subjetivo, ao que consta dos autos, o
Agravado não praticou qualquer infração disciplinar, muito menos de
natureza grave (fls. 24), e foi atestado pelo diretor do estabelecimento
penal o seu “BOM” comportamento carcerário (fls. 20).
Ademais, consta ainda dos autos que o Agravado trabalhou na
unidade prisional de 15.08.2018 até o dia 01.04.2020 (fls. 24).
Creio não precise mais.
A condenação por crimes de roubo majorado, bem como
longa pena por cumprir, como no caso, por si, não são fatores
determinantes de persistência de perigosidade incomum, que justifique a
não concessão de progressão de regime, constituindo, o indeferimento
apenas por esses fundamentos, violação ao princípio da individualização
da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.
Quisesse o legislador impor que a gravidade do crime e longa
pena por cumprir, por si, seriam fundamentos para a não concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 0005039-18.2020.8.26.0344
-
progressão de regime prisional, o teria feito expressamente, o que em
momento algum ocorreu.
Bem se sabe, fator de risco na concessão de benefícios
sempre existe e, deve ser evitado, ao máximo, soltura de condenado que
não demonstre efetivas condições de permanência em convívio social
sem tornar a delinquir, no entanto, uma vez demonstrado o
preenchimento dos requisitos legais, a não concessão de benefícios torna-
se providência injusta e ilegal, o que não somente pode como deve
também ser evitado.
Diante desse quadro, sem sentido o indeferimento do pedido
de progressão ao regime aberto, uma vez que as provas produzidas indicam
o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão.
3.
Por fim, no que tange ao não pagamento da multa cumulativa,
resta consignar que, o art. 112, da Lei no 7.210/84, com redação dada pela
Lei no 13.964/2019 está assim redigido:
“.. Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: ...
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça; ...
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Agravo de Execução Penal no 0005039-18.2020.8.26.0344
-
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será
sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e
do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os
prazos previstos nas normas vigentes ...”.
Mesmo que a exigência seja do cumprimento de apenas 1/6 da
pena, na forma da redação anterior, o Código Penal também prevê como
condição para a progressão de regime, em seu art. 33, § 4o, que “... O
condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de
regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que
causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos
legais. (Incluído pela Lei no 10.763, de 12.11.2003) ...”.
Assim, tem-se como requisitos básicos obrigatórios para a
progressão de regime o cumprimento de lapso temporal, o bom
comportamento carcerário e a manifestação das partes, antes da decisão.
Ademais, em se tratando de crimes praticados contra a Administração
Pública, há a necessidade de comprovação da reparação do dano ou
devolução do produto do ilícito praticado (que nem mesmo se não confunde com multa).
No caso, insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO alegando apenas que o Agravado não
poderia ser progredido de regime por não ter efetuado o pagamento das
multas impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Agravo de Execução Penal no 0005039-18.2020.8.26.0344
-
Contudo, como visto, o Agravado praticou crimes patrimonias
comuns, contra particular, sendo prescindível que efetuasse o pagamento
da multa para que pudesse ser beneficiado com a progressão de regime.
Nesse sentido, é o entendimento dessa Colenda 3a Câmara de
Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao
regime aberto
O pagamento da pena de multa é requisito à
progressão de regime apenas nos delitos praticados contra a
Administração Pública Impossibilidade econômica de pagamento
pelo sentenciado, condenado pela prática dos delitos de estelionato e de
uso de documento falso
Pena de multa a ser adimplida pelo
condenado após a progressão do regime aberto Precedentes do STF e
desta Corte de Justiça Recurso de agravo em execução desprovido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal no
0000581-43.2020.8.26.0154; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de
Castro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).
Ademais, no que se refere à titularidade do MINISTÉRIO
PÚBLICO para executar as penas de multa, deve ser destacado que não
consta dos autos de Execução Criminal tenha sido a multa cumulativa
inscrita em Divida Ativa até o presente momento.
Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão agravada por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Agravo de Execução Penal no 0005039-18.2020.8.26.0344
-
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)